Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708425-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CESAR AUGUSTO SEVERO REPRESENTANTE LEGAL: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR AUGUSTO SEVERO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra Thais Araújo Correia, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou o pedido do devedor agravante consubstanciado na declaração de nulidade do feito desde a fase de conhecimento, procedendo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito. Em suas razões recursais (ID 69552957), o executado esclarece que "considerando que essa ação monitória foi proposta em 15/01/2021 e o réu Cesar Augusto Severo havia falecido em 09/07/2020, ou seja, antes da propositura da ação monitória, o ora agravado apresentou a petição de ID N. 222549675, na qual se pede o reconhecimento da nulidade processual consistente justamente no ajuizamento de ação monitória em face de réu falecido (CESAR AUGUSTO SEVERO). Todavia, apesar da evidente nulidade processual, a juíza não reconheceu a alegada nulidade, ao argumento de que, após a constatação do óbito, o espólio teria sido devidamente incluído no polo passivo e citado. Acrescentou, ainda, que por não ter havido interposição de recurso ou questionamento anterior sobre o tema por nenhuma das partes, a nulidade teria sido sanada.” Sustenta, em singela síntese, que "embora a decisão agravada tenha concluído que a nulidade foi sanada com a inclusão do espólio no polo passivo, esse entendimento não merece prosperar, vistor se tratar de vício insanável por meio da sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC, aplicável quando ocorre o falecimento do réu no curso do processo, o que não é o caso dos autos uma vez que César Augusto já havia falecido por ocasião do ajuizamento da ação.” Aduz que “a morte antecedeu o próprio ajuizamento da lide. Por essa razão, deveria a presente ação ter sido ajuizada em face do espólio ou dos sucessores do Sr Cesar Augusto Severo e não contra o falecido, que não possui capacidade de ser parte.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, visando “extinguir o processo em relação ao agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do reconhecimento da alegada nulidade processual, consistente na ausência de capacidade processual de CESAR AUGUSTO SEVERO à época do ajuizamento da ação para figurar no polo passivo da demanda, em razão de ter falecido antes da propositura da ação que deu origem ao cumprimento de sentença, no qual o espólio de CESAR AUGUSTO SEVERO figura como executado.” Sem preparo, face o agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “1. O executado ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO, constituiu a Defensoria Pública como patrono e se manifestou pela primeira vez no ID 222549675. Sustenta a nulidade do feito desde a fase de conhecimento, pois diz que CESAR AUGUSTO SEVERO faleceu em 9.7.2020, ou seja, antes da propositura da demanda (15.1.2021). Pede a extinção do feito, sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual. 2. O exequente se manifestou no ID 223780281. Alega que não há nulidade a ser sanada, uma vez que, constatado o falecimento de CESAR, foi regularizado o polo passivo, incluindo o ESPÓLIO, representado por sua administradora provisória, que foi devidamente intimado. Assim, pede a rejeição do pedido e continuidade do cumprimento de sentença. 3. É o breve relato. 4. A cédula de crédito bancário n. 123.525.902 (ID 81254433) foi constituída em 22.11.2018, ou seja, antes do falecimento de CÉSAR (9.7.2020). 5. Recebida a petição inicial, após a constatação de falecimento, a decisão de ID 129121145 determinou a inclusão do ESPÓLIO no polo passivo e promoveu a citação, na pessoa de sua administradora provisória. 6. O espólio foi devidamente citado na pessoa de sua administradora provisória, conforme diligência de ID 132545264. Sua revelia foi decretada pela decisão de ID 136109962. 7. A sentença de ID 152431915 julgou procedentes os pedidos iniciais, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. 8. Não houve interposição de recurso ou alegação de nulidade por nenhuma das partes. 9. Assim, não verifico a existência de nulidade na fase de conhecimento, uma vez que houve a correta inclusão do ESPÓLIO no polo passivo e promovida a sua adequada citação. 10. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade. 11. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, apresentando planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” Conforme se observa do teor da r. decisão agravada, todos os princípios processuais foram observados pelo d. Juízo de origem, eis que, rememore-se, após a constatação do falecimento da parte ré CESAR AUGUSTO SEVERO, determinou-se a inclusão do ESPÓLIO no polo passivo e promoveu-se a citação, na pessoa de sua administradora provisória. A partir de então, o processo seguiu seu curso, inexistindo qualquer alegação de nulidade por nenhuma das partes litigantes. Ademais, não se pode permitir que a fase de conhecimento seja impugnada a qualquer tempo e a bel prazer da parte, após sucessivas oportunidades para trazer aos autos matérias processuais, até mesmo de ordem pública, sob pena de eternização da demanda. Uma vez julgado o processo por sentença transitada em julgado, não pode mais a parte ré/executada, mediante simples petição, agitar tema que deveria ter sido suscitado ainda na fase de conhecimento e não o foi, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da “res judicata”. Assim, o julgamento definitivo, com a criação de um título executivo judicial, obsta a análise posterior de matéria, mesmo de ordem pública, passível de ter sido ali suscitada e que não o foi, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada formada no processo. Dito de outra forma, ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual, inclusive por expressa dicção legal, reputar-se-ão deduzidas e repelidas. Pensar diferentemente implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo. Reforço, por oportuno, que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o executado compareça aos autos, devidamente representado em Juízo e após sua recalcitrância em pagar a dívida, para invocar tese de nulidade absoluta ainda no processo de conhecimento, quando demonstrado que deveria a parte agravante cumprir com a sentença proferida no aludido feito de conhecimento, transitada em julgado, a tempo e modo, mas não o fez (faz). Sobre a matéria, colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 8. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão. Precedentes. 9. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 10. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.585.789/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023.) "(...) 4. "Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021 e AgRg no HC n. 913.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024). (...) 10. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 915.599/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) “(...) 6. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não conhecido. (...)” (AgRg no HC n. 969.466/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) “(...) 5. A jurisprudência do STJ orienta que nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. (...) Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 957.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões recursais, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator